Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721484-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Meireles Estevão de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro (processo n. 0708604-02.2021.8.07.0001) manejados pela ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença intentado pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Benfica Construções e Incorporações Ltda. - EPP, Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., Luiz Estevão de Oliveira Neto e de Espólio de Lino Martins Pinto (processo n. 0033184-12.1999.8.07.0001), suspendendo-se a penhora do imóvel situado na SHIS QL 12, Conjunto 16, Casa 6, Lago Sul, Brasília/DF, sob a alegação de bem de família. Nos termos da decisão de ID 27075527, o recurso foi recebido e indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões ao ID 27196144. Na sequência, a agravante apresenta a petição de ID 27756735, em que requer a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;